Tribunal: TJBA
Processo: 8055682-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055682-77.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DERMIVAL CORDEIRO LIMA Advogado(s): APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. LEGITIMIDADE DA TARIFA DE ESGOTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão de cobrança de consumo de água e pedido de indenização por danos morais. O autor alegou cobrança abusiva entre junho de 2017 e agosto de 2018, continuidade da cobrança da tarifa de esgoto após retirada do hidrômetro e suspensão do fornecimento de água sem prévia notificação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a cobrança das faturas de água referentes ao período entre junho de 2017 e agosto de 2018, diante de elevação abrupta e injustificada dos valores; (ii) saber se é legítima a cobrança da tarifa de esgoto após a retirada do hidrômetro e a suposta desocupação do imóvel; (iii) saber se a suspensão do fornecimento de água, sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Verificou-se elevação atípica das faturas de água entre junho de 2017 e agosto de 2018, sem justificativa técnica plausível apresentada pela concessionária. 4. Diante da inversão do ônus da prova, a concessionária não comprovou o correto funcionamento do hidrômetro, impondo-se o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores. 5. A cobrança da tarifa de esgoto é legítima, nos termos do art. 45 da Lei nº 11.445/2007, em razão da simples disponibilização da infraestrutura pública. 6. A suspensão do fornecimento de água ocorreu sem notificação prévia, em violação ao art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/1995 e ao art. 40 da Lei nº 11.445/2007, caracterizando falha na prestação do serviço. 7. O corte irregular do serviço essencial configura ofensa à dignidade do consumidor e enseja indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00. 8. Mantida a sentença quanto à legalidade da cobrança da tarifa de esgoto. 9. Considerando o provimento parcial do recurso, não há majoração dos honorários advocatícios, nos termos do REsp 1.539.725/DF. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: “1. Havendo elevação atípica e injustificada do consumo de água, é cabível o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores. 2. A cobrança da tarifa de esgoto é legítima quando presente a disponibilidade da infraestrutura pública, ainda que ausente consumo efetivo. 3. A suspensão do fornecimento de água sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais." ____________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI e VIII; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II; Lei nº 11.445/2007, arts. 40 e 45; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.02.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8055682-77.2023.8.05.0001, sendo Apelante o Demival Cordeiro Lima e Apelada a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator